Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-20.2019.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000245-20.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[GENEZIO DARI NITSCHE - CPF: 208.472.460-00 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FATURA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE INSPEÇÃO PELA PROMOVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL -

AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
mera cobrança de fatura de recuperação indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral.

A declaração de inexigibilidade da fatura é suficiente para a reposição do status quo ante.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão declarar a i
nexigibilidade do débito no valor de R$ 1.761,86
, referente à fatura contestada e julgou improcedente o pedido de dano moral ao argumento que houve mera cobrança, bem como julgo improcedente o pedido contraposto, conforme trecho que cito:

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade do débito da fatura impugnada nestes autos, com referência ao mês 12/2018 no valor de R$ 1.761,86 (um mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Por pertinência,
CONFIRMO
a tutela de urgência concedida.

Por conseguinte, e com espeque nos fundamentos alinhavados,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, bem como, o de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença porque houve cobrança indevida, bem como que reclamou administrativamente via cal center.

Requereu a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a promovente interpôs recurso visando à inclusão de condenação a título de dano moral.

O magistrado
a quo
caracterizou o ato ilícito na emissão de fatura eventual, sem a comprovação de sua legitimidade e
declarou a
i
nexigibilidade do débito no valor de valor de R$ 1.761,86
, referente à fatura contestada, mas considerou que não houve inscrição nos órgãos de proteção ou corte no fornecimento do serviço se tratando de mera cobrança.

Entendo como acertada a sentença, não havendo reparos a serem feitos, pois os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

A imposição de multa e recuperação de consumo deve ser provada por meio de perícia oficial, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de configurar ato ilícito.

Entretanto, a mera cobrança de dívida indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade, mesmo que comprovada a reclamação administrativa pelo consumidor. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

E, no caso, a declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo é suficiente para restauração do
status quo ante
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1000245-20.2019.8.11.0010

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA
/MT

Recorrente:
GENEZIO DARI NITSCHE

Recorrid
a
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Juíza -
1
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
11/08/2020

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-s
e de ação indenizatória em que o Recorrente

GENEZIO DARI NITSCHE postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura a título de recuperação de consumo no mês de
dezembro
/201
8
, no valor de R$ 1.761,86 (um mil e setecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos),
emitida sem a observância da Resolução 414/2010 da ANEEL.

O juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos
.

Inconformad
o
,
o Recorrente

GENEZIO DARI NITSCHE
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela
parcial
reforma da sentença, a fim de que
a empresa
concessionária
seja condenada ao pagamento
de indenização por
danos materiais e morais.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
03/03/2020
, sendo que
a
d. relator
a
votou no sentido de
negar provimento a
o recurso inominado
, mantendo incólume a sentença prolatada na origem.

Pedi vistas
para melhor analisar os autos.

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias
à
nobre Relator
a
, estou abrindo divergência para prover
parcialmente
o recurso interposto pel
o
consumidor
e
condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Isso porq
ue as provas dos autos revelam
que
o
consumidor tentou resolver a questão
administrativamente
,
con
forme

protocolo carreado na exordial
.

Segundo consta, a empresa Recorrida condicionou a impugnação administrativa do débito ao pagamento à vista ou parcelado da dívida, atitude que se revela manifestamente abusiva e contrária ao princípio da boa-fé, que deve presidir toda e qualquer relação. Registre-se que a concessionária não impugnou especificamente tal informação do consumidor.

O fato é que q
uando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da consumidora.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), segundo a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

Diante desse contexto, entendo
cabível a indenização por danos
mora
is
, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu
prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar
Peluso
, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "
punitive

damages
” encontra óbice
regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ
REsp
913.131/BA, Rel.
Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
DJe
06/10/2008).

No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial econômico da Recorrida e objetivando que esta aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o
quantum
indenizatório no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
o
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GENEZIO DARI NITSCHE
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para o fim condenar a empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1
ª VOGAL

Recurso Inominado:

1000245-20.2019.8.11.0010

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA
/MT

Recorrente:
GENEZIO DARI NITSCHE

Recorrid
a
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Juíza -
1
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
11/08/2020

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-s
e de ação indenizatória em que o Recorrente

GENEZIO DARI NITSCHE postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura a título de recuperação de consumo no mês de
dezembro
/201
8
, no valor de R$ 1.761,86 (um mil e setecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos),
emitida sem a observância da Resolução 414/2010 da ANEEL.

O juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos
.

Inconformad
o
,
o Recorrente

GENEZIO DARI NITSCHE
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela
parcial
reforma da sentença, a fim de que
a empresa
concessionária
seja condenada ao pagamento
de indenização por
danos materiais e morais.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
03/03/2020
, sendo que
a
d. relator
a
votou no sentido de
negar provimento a
o recurso inominado
, mantendo incólume a sentença prolatada na origem.

Pedi vistas
para melhor analisar os autos.

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias
à
nobre Relator
a
, estou abrindo divergência para prover
parcialmente
o recurso interposto pel
o
consumidor
e
condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Isso porq
ue as provas dos autos revelam
que
o
consumidor tentou resolver a questão
administrativamente
,
con
forme

protocolo carreado na exordial
.

Segundo consta, a empresa Recorrida condicionou a impugnação administrativa do débito ao pagamento à vista ou parcelado da dívida, atitude que se revela manifestamente abusiva e contrária ao princípio da boa-fé, que deve presidir toda e qualquer relação. Registre-se que a concessionária não impugnou especificamente tal informação do consumidor.

O fato é que q
uando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da consumidora.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), segundo a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

Diante desse contexto, entendo
cabível a indenização por danos
mora
is
, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu
prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar
Peluso
, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "
punitive

damages
” encontra óbice
regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ
REsp
913.131/BA, Rel.
Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
DJe
06/10/2008).

No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial econômico da Recorrida e objetivando que esta aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o
quantum
indenizatório no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
o
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GENEZIO DARI NITSCHE
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para o fim condenar a empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020